Tribunal: TJES
Processo: 5011318-19.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011318-19.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ERICKCLEITON QUEIROZ DE CASTRO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5011318-19.2022.8.08.0035

Recorrente: DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorridos: DAVID ALCANTARA FERNANDES e ERICKCLEITON QUEIROZ DE CASTRO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

A priori,
ouso discordar da alegação de julgamento
extra petita
manifestada pelo ora recorrente. O autor, em sua peça inicial, afirma que, pela conduta indevida do requerido, vem sendo cobrado por multas de trânsito a título de infrações que não praticou, visto não ser mais o proprietário da motocicleta.

Em sentença, o magistrado
a quo
entendeu pela parcial procedência do pleito para: “
Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL e JULGO extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015 (Lei Nacional n.º 13.105/2015), para o fim de determinar que o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES providencie(m) a desvinculação do nome da parte autora, ERICKCLEITON QUEIROZ DE CASTRO, da propriedade da to Honda/ CBX 250 Twister, Ano 2004/2004, de cor vermelha, placa MQA 5603, Renavam 00836744284, Chasst 9C2MC35004RO45519, declarando-se, outrossim, a inexistência de relação jurídica a justificar a responsabilização da parte requerente na referência de multas, pontuações e licenciamento, a partir de 16.05.2022 (Id 14297115). NÃO HÁ condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
”.

Irresignado, o
DETRAN
vem, por meio de recurso inominado, pelo qual sustenta, em síntese:
a)
que é necessário o registro da transferência ou do comunicado de venda;
b)
que a ausência da transferência impossibilita a declaração de inexistência da relação jurídica com o veículo;
c)
que o DETRAN é parte ilegítima para responder a transferência do veículo;
d)
que ao invés da mera exclusão das multas no prontuário do autor, sejam estas transferidas para o real infrator.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se à indicação do real condutor da motocicleta no momento do cometimento das condutas infracionais registradas através dos autos de infração anexados aos autos.

Prima facie,
a alegação de ilegitimidade do autor confunde-se com os argumentos lançados no mérito, razão pela qual deve a mesma ser rejeitada.

Em relação ao mérito, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, e explico.

A circunstância de que o próprio recorrente afirma sobre não ter procedido como a comunicação da venda da motocicleta ao DETRAN, restou por ensejar em seu desfavor, as mazelas de um negócio jurídico falho.

Portanto, como bem exposto pelo magistrado da origem,
os efeitos da desvinculação de sua responsabilidade sobre o veículo deverá contar da citação, em 16.05.2022, inclusive na referência de multas, pontuações e licenciamento.

Assim, diante dos fatos e fundamentos suso referidos, não há que se falar em reforma da sentença de piso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8° do CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)